Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUES AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CHEQUE NOMINAL. SÚMULA 531 STJ. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a menção ao negócio jurídico quando ajuizada ação monitória instruída com cheque prescrito contra o emitente.

2. O cheque é regido pelos princípios da autonomia e abstração e, uma vez posto em circulação, mesmo que pela simples tradição, não pode o emitente negar-se a cumprir a obrigação nele representada sob o argumento de que inexiste relação jurídica entre as partes, pois não lhe é permitido opor exceção pessoal, conforme preconiza o art. 25 da Lei n. 7.357/85.

3. O cheque emitido em nome do portador pressupõe que não entrou em circulação, podendo, dessa forma, o emitente opor exceção pessoal a fim de discutir negócio subjacente à emissão.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

5. Se não evidenciada prévia apresentação dos cheques à instituição financeira, os juros de mora incidem desde a citação.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.